Tribunal: TJSP
Processo: 2158604-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução para Entrega de Coisa Incerta. Contrato de compra e venda de café. Inadimplência dos vendedores demandados. Adquirente demandante que pediu a conversão do pleito nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil. DECISÃO que deferiu a conversão em Indenização por Perdas e Danos, determinando a prévia liquidação, com a manifestação dos vendedores demandados

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução para Entrega de Coisa Incerta. Contrato de compra e venda de café. Inadimplência dos vendedores demandados. Adquirente demandante que pediu a conversão do pleito nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil. DECISÃO que deferiu a conversão em Indenização por Perdas e Danos, determinando a prévia liquidação, com a manifestação dos vendedores demandados sobre o cálculo apresentado. INCONFORMISMO da demandante deduzido no Recurso. EXAME: Exequente que requereu a entrega de quatrocentas sacas de café, nos termos do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, pleiteando em seguida, pela ausência do produto adquirido, a conversão para a cobrança do débito, invocando os artigos 806, 807 e 809. Resistência recursal contra a liquidação por meio de Incidente. Decisão que, contudo, determinou a liquidação nos termos do invocado artigo 809 do Código de Processo Civil, com a intimação dos vendedores demandados para manifestação sobre o cálculo do débito em questão apresentado pela adquirente demandante. Liquidação prévia que já se acha em curso nos próprios autos, para o arbitramento do valor a que faz jus a demandante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*